Tribunal: TJMT
Processo: 1017447-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017447-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), JOSE RONALDO DE ALMEIDA - CPF: 519.689.836-00 (AGRAVANTE), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (AGRAVADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA RECAÍDA SOBRE BEM IMÓVEL – POSSE COMPROVADA POR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – SÚMULA No 84 DO STJ – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência da Súmula 84 do STJ, possível o aforamento de embargos de terceiro para defender a posse de imóvel, com base em contrato de promessa de compra e venda desprovido de registro no cartório imobiliário.

Se não há prova,
initio littis
, da má fé do terceiro adquirente,
ad cautelam
, impõe-se o deferimento do pedido de suspensão de atos expropriatórios sobre os bens objetos da ação, até o julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSÉ RONALDO DE ALMEIDA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Embargos de Terceiro no 1027129-90.2019.811.0041, indeferiu o pedido de suspensão do processamento da execução.

Nas razões do agravo, em resumo, sustenta que
“ingressou com Ação de Embargos de Terceiros para fins de fazer justiça e valer-se de Direito que entende possuir, proteger seu patrimônio, sendo fato que tais imóveis são responsáveis pela subsistência de sua família, ou seja esposa e filhos, inclusive menores de idade”
.

Assevera que juntou vasta documentação que comprova, sobretudo, seu direito como proprietário de fato e a existência de nulidade no referido e suposto contrato de confissão de dívida ao qual deu origem a execução.

Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela para que seja reconhecido pelo contrato de compra e venda sua qualidade de adquirente de boa fé e sobrestados os efeitos da execução até o julgamento dos embargos.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pretendido efeito ativo foi deferido (Id. 25150464.

Contraminuta, no Id. 31336480, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo.

Como relatado, sustenta que
“ingressou com Ação de Embargos de Terceiros para fins de fazer justiça e valer-se de Direito que entende possuir, proteger seu patrimônio, sendo fato que tais imóveis são responsáveis pela subsistência de sua família, ou seja esposa e filhos, inclusive menores de idade”
.

Assevera que juntou vasta documentação que comprova, sobretudo, seu direito como proprietário de fato e a existência de nulidade no referido e suposto contrato de confissão de dívida ao qual deu origem a execução.

Aduz que embora não tenha havido o devido registro da compra e venda na matrícula do imóvel, este fora firmada anteriormente à constrição judicial, não havendo subsídios para que se retire a boa-fé da adquirente.

Pois bem.

Sobre o tema, dispõe o art. 674 do CPC:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

Da mesma forma, cumpre trazer à baila entendimento dos professores Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (
in

Curso avançado de processo civil, volume 2: execução. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 502
) acerca da possibilidade de reconhecimento daquela em sede de embargos de terceiro:

“A fraude à execução pode ser alegada em defesa pelo embargado, para justificar a constrição do bem do terceiro. Trata-se de causa de ineficácia de alienação que o juiz reconheceria de plano na execução e que, bem por isso, pode ser examinada e declarada nos embargos de terceiro”
.

Por sua vez, especificamente no que tange à fraude à execução, ensinam os aludidos mestres (
in Curso avançado de processo civil, volume 2: execução. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 144/145
):

“Não se põe como requisito da fraude à execução a intenção de prejudicar credores (o consilium fraudis). Basta: (I) no caso do art. 593, I, a pendência da demanda fundada em direito real (o que se tem com a citação do réu); (II) na hipótese do art. 593, II, a pendência da demanda e que a alienação ou oneração efetivada reduzam o devedor à insolvência. Em ambos os casos, para que haja a fraude à execução, não é preciso que já esteja em curso a execução: é suficiente que esteja pendente ação de conhecimento”.

Embora seja desnecessária a intenção fraudulenta, há clara orientação na jurisprudência (especialmente do Superior Tribunal de Justiça) no sentido de reputar imprescindível a ciência, pelo adquirente, da demanda fundada em direito real ou capaz de reduzir o devedor à insolvência.
É ônus do credor provar que o adquirente sabia da existência da ação,
o que poderá ser provado no curso da ação.

Veja-se a Súmula 375 do STJ:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”

Volvendo-se à prova dos autos, dispõe a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça que
“é admissível a oposição dos embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. ÔNUS DA PROVA. Consoante a inteligência da Súmula 84 do STJ, possível o aforamento de embargos de terceiro para defender a posse de imóvel, com base em contrato de promessa de compra e venda desprovido de registro no cartório imobiliário. Na hipótese, havendo prova da alienação do bem o terceiro muito antes da realização da penhora e, não havendo os demandados se desincumbido do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a reforma da sentença de improcedência, determinando-se o levantamento da constrição. Apelo provido. Unânime”
(Apelação Cível, No 70075527127, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 08-11-2017).

Assim, o fato de o recorrente não ter registrado o imóvel em seu nome, junto ao Registro Imobiliário, não demonstra,
de per si
e
initio litis
, sua má-fé, ônus do qual depende do credor.

Ainda, quanto ao exercício de posse sobre o imóvel, além da juntada do contrato de compra e venda, tem-se que resta demonstrado pelas faturas em seu nome com endereço dos imóveis, declaração de imposto de renda do executado Sr. Odenir demonstra que os terrenos em questão saíram do acervo de bens em 2011, bem como a juntada da declaração de imposto de renda do embargante/recorrente que dispõe os terrenos, objeto da lide, em seu conjunto de bens.

Com estas ponderações, ao menos neste momento de cognição sumária, entendo como demonstrados os requisitos do art. 674, do Código de Processo Civil, impondo-se,
ad cautelam
, o deferimento do pedido de suspensão de novas privações.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender qualquer ato expropriatório sobre os bens indicados na prefacial, até o julgamento final dos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020